Tribunal: TJSP
Processo: 1124746-84.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: que considerou todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes para a formação de sua convicção. Omissão, obscuridade ou contradição não configurada. Embargos de declaração rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1124746-84.2018.8.26.0100; Relator (a): Augusto Rezende; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083424
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1124746-84.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
NATAL APARECIDO GALASSI e MÔNICA MACEDO PEZZOPANE GALASSI, são
embargados SEI JUNDIAÍ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA. (SETIN)
e SETIN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO E LUIZ
ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
AUGUSTO REZENDE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1124746-84.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 10088
2
Embargos de Declaração no 1124746-84.2018.8.26.0100/50000
Embargantes: Natal Aparecido Galassi e outra
Embargada: SEI Jundiaí Empreendimento Imobiliário SPE (setin)
Comarca: São Paulo
Voto no 10088
Embargos de declaração. Caráter meramente infringente e
prequestionatório. Pretensão ao reexame da prova e das alegações
lançadas. Órgão julgador que considerou todos os argumentos e
dispositivos legais invocados pelas partes para a formação de sua
convicção. Omissão, obscuridade ou contradição não configurada.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão de fls. 319/322, dos autos da apelação, alegando-se, em
síntese, para efeito de prequestionamento, ter havido contradição na
medida em que, embora reconhecida a incidência das normas
protetivas do consumidor, deixou de reconhecer a propaganda
enganosa alegada, à luz dos artigos 6o, III, e 31 do CDC.
É o relatório.
Conheço
dos
embargos
de
declaração,
porque
tempestivos, negando-lhes, contudo, acolhimento, já que as matérias
ventiladas foram bem analisadas no julgado embargado.
Ao que se percebe a parte embargante insiste em
defender a caracterização de vício de produto, em especial
propaganda enganosa, o que ensejaria a rescisão do contrato e a
restituição das quantias pagas.
Observe-se que os embargos de declaração não são a
via adequada para manifestar inconformismo, buscando-se efeitos
infringentes mediante o reexame de prova e dos argumentos
invocados.
Tal como anota Theotônio Negrão (CPC e Legislação
Processual em Vigor, Saraiva, 37a ed., p. 623), a maior elasticidade que se
lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material
evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548, 94/1.167,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1124746-84.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 10088
3
103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-
processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada
utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e
obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório (RTJ
154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638).
Amparado no princípio do livre convencimento motivado
o órgão julgador considerou todos os argumentos e dispositivos legais
invocados pelas partes para a formação de sua convicção, ainda que
não expressamente citados, em especial aqueles que se mostraram
relevantes para o adequado deslinde da controvérsia.
Como se sabe, somente se configura a contradição
“quando as proposições contidas na motivação são inconciliáveis com
aquelas da parte decisória (conclusão)” (Embargos de Declaração no
Agravo de Instrumento no 170.795 SP, STJ, 1a Turma, Rel. Min. Milton Luiz
Pereira, j. 17/08/1998, DJ 30/11/98, pág. 66). O vício não equivale,
evidentemente, à desconformidade do resultado do julgamento com a
interpretação que a parte dá aos fatos alegados, dispositivos
contratuais e textos de lei invocados.
Nesse quadro, não se tem por malferidos os dispositivos
invocados.
Não se reconhece, pois, a existência de erro material,
obscuridade, contradição interna ou omissão a respeito de qualquer
tema que, suscitado no momento adequado, devesse ser objeto de
pronunciamento do Tribunal.
Ante o exposto, rejeito os embargos.
É como voto.
Augusto Rezende
Relator